Tribunal: TJDFT
Processo: 0739976-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO processual civil. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEITADA. PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO EMITENTE. determinação de emenda à inicial. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO APLICAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela instituição financeira autora contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de avalista, resolvendo o processo sem apreciação do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC, em razão da ausência de assinatura da emitente nas cédulas de crédito bancário e do não atendimento à determinação de emenda à inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da dialeticidade e nulidade da citação; (iii) aferir se o Juízo a quo agiu acertadamente ao indeferir a inicial em razão do não atendimento à ordem de emenda; e (iv) verificar se o apelante litiga de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mostra-se inadequada a formulação de pretensões em contrarrazões de recurso, uma vez que ao recorrido compete exclusivamente suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada, devendo se limitar a refutar os termos do recurso manejado pela parte adversa. Pedido de gratuidade não conhecido.
4. Tendo as razões do recurso apontado os motivos para reforma da sentença, em observância ao art. 1.010, inciso III do Código de Processo Civil, não há violação ao princípio da dialeticidade. 4.1. Conquanto o aviso de recebimento tenha sido devolvido com a rubrica “desconhecido no logradouro informado”, sobreleva observar que o apelado compareceu espontaneamente no processo. 4.2. Preliminares rejeitadas.
5. A execução deve se fundar em título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC), sendo imprescindível que a Cédula de Crédito Bancário contenha a assinatura do emitente (art. 29, VI, da Lei 10.931/2004). 5.1. O aval não subsiste isoladamente, de modo que, ausente a assinatura do emitente, o título carece de validade executiva, inviabilizando a execução apenas contra o avalista.
6. Considerando que o apelante não atendeu ao comando judicial, deixando de apresentar título executivo válido ou adequar a ação ao rito cabível, a petição inicial se mostrou desacompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, devendo ser indeferida, nos termos dos artigos 321 e 801 do Código de Processo Civil.
7. Inexistindo dolo processual comprovado, não se configuram os requisitos para condenação das partes por litigância de má-fé (CPC, arts. 77 e 80).
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Preliminares de nulidade da citação e de violação ao princípio da dialeticidade rejeitadas. Pedido de gratuidade formulado em contrarrazões não conhecido. Apelação conhecida e desprovida. Multa por litigância de má-fé indeferida. Sem honorários recursais.
Teses de julgamento:
1. Não se conhece de pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões, ante a inadequação da via eleita.
2. A ausência de assinatura do emitente em cédula de crédito bancário invalida o título executivo extrajudicial.
3. A inércia no cumprimento da ordem de emenda à inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a resolução do processo sem apreciação do mérito.
4. Não se reconhece a litigância de má-fé sem a comprovação do dolo processual da parte a quem é imputada a prática de alguma das condutas que a caracterize.